Tribunal: STF
Processo: ARE 1349556
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Apelação Criminal – Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Associação para o Tráfico. Autoria e materialidade delitiva demonstradas – Prova Palavras dos policiais – Ausência de motivos para incriminarem o réu injustamente – Condenação mantida. Penas e regime corretamente fixados. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 180). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e as Súmulas ns. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 189). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 204).
    O agravante sustenta que “quando da interposição do recurso de apelação era dever da Colenda Câmara Julgadora o reexame de toda a matéria ali debatida e discutida, e não simplesmente, endossar a r. sentença sem qualquer fundamentação, causando prejuízo ao Agravante e não observando o Tema 339 de repercussão geral” (fl. 5, e-doc. 209). 
    Argumenta que no “acordão não houve fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, bem como ausente a motivação do julgado, ofendendo ao princípio constitucional da obrigatoriedade da motivação das decisões judiciais, não pode também dizer que foi sucinta” (sic, fl. 6, e-doc. 209). 
    Assevera ofensa aos “princípios constitucionais da individualização da pena, falta de fundamentação para fixação do regime mais gravoso – fechado, ferindo desta forma, os artigos 5º, inciso XLVI e 93, inciso XI Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 209). 
    Assinala ser “imprescindível no processo penal que toda decisão deve ser fundamentada, sob pena de nulidade e no respeitoso venerando acordão não há fundamentação, ao contrário, há opinião sobre a gravidade abstrata do delito e imposição de cumprimento da pena em regime mais gravoso, sem nenhuma motivação idônea” (fl. 7, e-doc. 209). 
    Ressalta que “não se trata de exame de mero interesse subjetivo da causa, mas sim, matéria Constitucional, ofendendo o artigo mencionada e que foi devidamente fundamentado, bem como a Súmulas 718 dessa Corte” (sic, fl. 8, e-doc. 209). 
    Enfatiza que “A matéria foi devidamente prequestionada, com repercussão geral desde o início da ação penal e foram enfrentadas mesmo que implicitamente no venerando acordão” (fl. 9, e-doc. 209). 
    O Ministério Público de São Paulo pediu o não seguimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 213).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Ao negar provimento à Apelação n. 0008701-96.2020.8.26.0050/SP, interposta pela defesa, o Tribunal de origem assentou:
    “O recurso não comporta provimento.
    Restou devidamente demonstrado que, no dia, hora e local que constam da denúncia, o apelante, juntamente com DAMIÃO DE SOUZA HENRIQUE e ADELSON MATIAS GOMES (julgados em processo desmembrado), associaram-se previamente entre si, de forma estável e permanente, com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas; e também, no dia 22 de janeiro de 2020, por volta de 12h50min, na avenida Jacu Pessego, 500, Vila Jacuí, nesta Capital, agindo em concurso de desígnios, transportavam e guardavam, para fins de entrega a consumo de terceiros, 295,2g de cocaína, drogas, sem autorização legal ou regulamentar; e, ainda, na rua Brás Ferreira da Silva, 31, Vila Aparecida, nesta Capital, previamente ajustados entre si, tinham em depósito e guardavam para fins de venda a terceiros, 283,6g de cocaína, sem autorização legal ou regulamentar.
    A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 33/34), pelas fotografias (fls. 36/37); pelo auto de constatação das substâncias (fls. 40/43), pelo relatório de análise de dados contidos em aparelho de celular apreendido, que concluiu que o celular de Jefferson foi formatado e não foi possível analisar os dados, que no celular de Damião, o qual tentou quebrar na abordagem, havia conversas com Jefferson desde o dia 10 de janeiro de 2020, referindo-se ao transporte de ‘meias’, que significam drogas, inclusive no dia da prisão, e que no aparelho celular de Adelson também foram encontradas conversas com Jefferson referente ao transporte de drogas; aduzindo que Jefferson tinha a função de transporte da droga, passando-se por motorista de aplicativo (fls. 111/122), pelo laudo de exame químicotoxicológico (fls. 159/161), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
    A autoria é certa.
    Em Juízo, o réu negou a acusação que lhe foi imputada pela denúncia. Disse que não conhece os corréus e que apenas recebeu uma chamada em seu celular para ir até um ponto na zona leste pegar Damião, levá-lo até a favela do Pantanal e depois deixá-lo na casa dele. Até a abordagem não sabia o que transportavam e eles diziam que eram meias. Desde o começo do ano tinha contato com eles, essa foi a segunda ou terceira viagem que fazia para eles. O primeiro contato foi ligação de número restrito. No dia dos fatos foi chamado pelo whatsapp com localização.
    Contudo, suas escusas não encontram respaldo nas provas produzidas, e, portanto, foram corretamente rechaçadas.
    O policial militar Charles Otaga disse que se depararam com o Voyage conduzido por Jefferson e tendo como passageiro Damião. Abordaram e nada encontraram em revista pessoal. Em busca veicular, no porta luvas, havia pasta base de cocaína e uma balança no banco de trás. No bolso de Jefferson havia mais de dois mil reais. Questionado, ele falou que recebeu ligação para pegar Damião e levá-lo até o Pantanal, para pegar uma encomenda, quando um rapaz de bicicleta entregou uma sacola para Damião e dinheiro ao depoente. A droga foi colocada no porta luvas e Damião guardou o dinheiro. Damião deu o dinheiro para Jefferson no momento da abordagem, sendo que Damião quebrou o celular e o jogou embaixo do banco. Damião tinha um dinheiro no bolso. Jefferson falou que os levariam até onde pegou Damião. Foram até lá e viram Adelson entrar na residência, Jefferson o apontou, e ele correu ao ver a polícia, com uma sacola na mão, onde havia mais cocaína e uma balança, além de saco embalando a droga. Adelson afirmou que recebeu a droga de Damião com a finalidade de vender para auferir lucros. Adelson não tinha dinheiro.
    No mesmo sentido as declarações de seu colega de farda Aparecido Batista de Lima.
    Nem se alegue que os depoimentos de servidores públicos sejam suspeitos, para embasar um decreto condenatório, pois, isto somente ocorreria no caso de o acusado provar que os mesmos inventaram toda a história, com a intenção de prejudicá-lo. No caso destes autos este fato não ocorreu. Ademais, suas palavras foram colhidas sob o compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. 
    Outrossim, as versões dos policiais são coesas e firmes. 
    Ademais, se não fosse pelo simples fato de apagar vestígios, o apelante não teria nenhum motivo para rapidamente formatar seu celular na primeira oportunidade.
    Pouco crível a versão do apelante de que pegou o dinheiro de Damião quando da abordagem ‘no susto’. Mais coerente que tenha recebido tamanha quantia a título de pagamento pelo transporte das drogas.
    Assim sendo, pela quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, as denúncias anônimas, em local conhecido como ponto de tráfico, pela forma como ocorreu a apreensão, tudo demonstra que a droga se destinava ao fornecimento para o consumo de terceiros, sendo impossível a desclassificação para usuário.
    Não há necessidade de prática de ato de mercancia para incorrer nas penas previstas no artigo 33, da Lei de Drogas. Trata-se de tipo penal misto alternativo, ou seja, aquele que prevê diversas condutas típicas.
    Incorrendo o agente em uma ou mais delas, está configurado o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.
    Comprovado também o animus associativo, pelo próprio interrogatório do acusado, que disse que era a segunda ou terceira vez que fazia transporte para Damião, em clara divisão de tarefas.
    Desta forma, provadas a autoria e a materialidade, a condenação era mesmo de rigor. As penas foram corretamente fixadas.
    A pena-base foi estabelecida no piso, para ambos os delitos.
    Ausentes agravantes ou atenuantes.
    Impossível a concessão do redutor, posto que demonstrado o envolvimento do apelante na associação criminosa.
    Somadas as penas, resultou, em definitivo, no total de 08 anos de reclusão, e pagamento de 1.200 dias-multa. 
    Finalmente, mantenho o regime inicial fechado.
    O art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal dispõe que o condenado poderá, cumprir a pena em regime inicial semiaberto, quando a pena for superior a 4 anos e não exceda a 8 anos.
    O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza muito grave e causa repulsa da sociedade. É equiparado a hediondo. Portanto, deve ser reprimido com severidade. 
    Esta Colenda Câmara já assentou o entendimento que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes merece maior reprovabilidade em razão de sua gravidade e pelas consequências nefastas que sua prática tem na sociedade.
    Incabível a substituição por penas restritivas de direitos, posto que a reprimenda supera 4 anos.
    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso” (fls. 2-7, e-doc. 180).
    Na sentença condenatória, confirmada pelo Tribunal de origem, o juízo da Décima Nona Vara Criminal da Comarca de São Paulo manteve no mínimo legal a dosimetria das penas dos crimes de tráfico e associação para o tráfico imputados ao agravante, em concurso material:
    “Passa-se à dosimetria da pena. Na primeira fase, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP e no artigo 42 da Lei de Drogas, fixam-se as penas base no mínimo legal para os delitos previstos no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei de Drogas, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa e 3 anos de reclusão e 700 dias-multa. Na segunda fase, nada há a modificar. Na terceira fase, não se reconhece a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, pois a condenação pela associação necessariamente implica no envolvimento com organização criminosa. E as penas devem ser somadas, por se tratar de fatos e dolos diversos, incidindo o artigo 69 do CP. Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu. Nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, “a” e § 3º do CP e no artigo 384 do CPP, fixa-se o regime fechado de cumprimento de pena. E por ter respondido o processo preso, não poderá apelar em liberdade, permanecendo íntegros os motivos que decretaram a custódia cautelar. Estando ausentes os requisitos do artigo 44 do CP, deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Diante do exposto, CONDENO o réu Jefferson de Assis Barbosa às penas de 8 anos de reclusão, no regime fechado, e 1200 dias-multa, no valor mínimo unitário legal, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 69, do CP” (fls. 9-10, e-doc. 149).
    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    7. O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.325.859-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime de extorsão qualificada. Prequestionamento. Ausência. Artigo 93, inciso IX, da CF. Afronta. Não ocorrência. Princípios da prestação jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 4. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.316.292-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.9.2021).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 16 DA LEI 10.826/03 E ARTIGO 328 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 5º, II, XXXIX, XLVI, XLVII, LIV E LV, E ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.168.358-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/12/2018; ARE 1.219.028-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/09/2019. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.282.431-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 20.11.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora